Tribunal: TJDFT
Processo: 0756185-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais relacionados à suposta má gestão dos recursos do PASEP.
II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável às ações envolvendo falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) fixar o termo inicial da contagem; (iii) apurar se houve irregularidade na atualização monetária e remuneração da conta.
III. Razões de decidir
3. A Primeira Seção do STJ, em recurso repetitivo, fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta do PASEP prescreve em 10 anos (art. 205, CC).
4. O prazo inicia-se com o conhecimento do saldo supostamente irregular (art. 189, CC), que, no caso, ocorreu em 14/08/2018, data do saque. A ação, ajuizada em 13/03/2024, está dentro do prazo prescricional.
5. Compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), inclusive mediante aplicação correta da fórmula e índices legais de atualização, de domínio público.
6. As provas produzidas não demonstraram divergência entre os valores creditados pelo Banco e os parâmetros legais, tampouco conduta ilícita da instituição financeira, que atuou segundo a legislação vigente e disponibilizou informações públicas sobre índices e critérios de correção.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Nas ações relativas a saldo de conta PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal, contado do conhecimento do saldo alegadamente incorreto, incumbindo ao autor comprovar, com base nos índices legais, a existência de irregularidade na atualização monetária."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150, Primeira Seção, j. 24.05.2023.